Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712618-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A DECISÃO Incluam-se, no pólo passivo do presente agravo, os sócios ALMIR PEREIRA FILHO e JACY CAMARGO DE AZEVEDO. Após, intimem-se, nos endereços da petição de ID 29905100, para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator